Tribunal: STF
Processo: ADI 4377
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal nº 12.191/2010. Anistia a policiais e bombeiros militares estaduais por crimes militares e infrações disciplinares em razão da participação em movimentos reivindicatórios. 3. Competência exclusiva da União para anistia de crimes. 4. Anistia de infrações disciplinares compreende-se na esfera de autonomia dos Estados-membros. 5. Iniciativa de lei reservada ao Chefe do Poder Executivo. 6. Precedentes: ADI 104 e ADI 1440. 7. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e as infrações disciplinares conexas” do art. 3º da Lei 12.191/2010.